Tribunal: TCU
Processo: 013.356/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de pensão militar instituídos por Geraldo Pereira Lima (peça 3), Ginaldo Moura Caldas (peça 4), Henrique Rouede Cavalcante (peça 5) e Hércules Rodrigues do Nascimento (peça 6). 9.2.considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão militar instituído por Genilton Ferreira de Moura (10637508-08-2015-000480-8, peça 2), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé por Vera Lúcia Vilela de Moura Queiroz, beneficiária do ato referente ao item 9.2. acima, nos termos do enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, em relação ao ato do item 9.2., que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado no item 9.2. desta decisão, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU; 9.4.2. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar instituída por Genilton Ferreira de Moura; 9.4.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência: 9.4.4. informe à interessada que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. encerrar e arquivar os presentes autos.